Tribunal: TJSP
Processo: 0012694-26.2011.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. Vício formal do julgamento. Oposição manifestada oportunamente ao julgamento virtual do recurso de apelação. Descabimento de embargos de declaração. Vício externo ao acórdão.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, DE OFÍCIO.